Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712906-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DINAEL ADELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vistos, etc. Transcorreu in albis (ID 36837791), o prazo para o Ministério Público apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário apresentado pela parte ré/recorrente (ID 35944576). Assim, mantenho o sobrestamento determinado na decisão de ID 36844953, tema 857 de Repercussão Geral. Brasília, 19 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal